Tribunal: TJES
Processo: 5008161-41.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Carta de fiança
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008161-41.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: COLNORTE COLETA DE RESIDUOS LTDA

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. CARTA FIANÇA. IDONEIDADE DA GARANTIA. PORTARIA PGE Nº 145/2014. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em ação anulatória proposta por Colnorte Coleta de Resíduos Ltda., deferiu tutela de urgência para determinar a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa, com base em carta de fiança bancária oferecida, bem como para impedir o protesto da CDA relativa ao auto de infração n° 5.106.089-9 (PTA nº 8.998.225-8).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se as razões do agravo observam o princípio da dialeticidade;
(ii) estabelecer se a carta fiança apresentada é idônea para garantir o crédito fiscal e autorizar a emissão de Certidão Positiva com Efeito de Negativa, mesmo sem atender integralmente aos requisitos da Portaria PGE nº 145/2014.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A dialeticidade é observada quando as razões recursais enfrentam os fundamentos da decisão agravada, conforme os arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC, o que ocorre no caso, pois o Estado impugna especificamente a idoneidade da garantia apresentada.

A Portaria PGE nº 145/2014 produz efeitos apenas na esfera administrativa e não vincula o controle jurisdicional, sob pena de a Administração impor requisitos que inviabilizam a utilização de garantias legalmente admitidas.

A idoneidade da carta fiança é reconhecida quando ela garante valor superior ao débito fiscal atualizado, assegurando a efetividade da garantia e a proteção do interesse público.

A jurisprudência do TJES afasta a obrigatoriedade de observância da Portaria PGE nº 145/2014 pelo Poder Judiciário, reconhecendo a suficiência da garantia apresentada quando preenchidos os requisitos legais.

O
periculum in mora
inverso justifica a manutenção da decisão agravada, pois impedir a emissão da certidão acarretaria prejuízos à atividade econômica da agravada, enquanto o crédito tributário se encontra devidamente garantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A análise judicial da idoneidade de carta fiança não se vincula aos requisitos da Portaria PGE nº 145/2014, que possui efeitos exclusivamente administrativos.

A carta fiança que assegura valor superior ao débito fiscal e possibilita controle judicial de sua vigência é idônea para fins de suspensão da exigibilidade e expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa.

Há
periculum in mora
inverso quando a não emissão da certidão pode prejudicar a atividade empresarial, estando o crédito tributário devidamente garantido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III; 1.010, II e III; 835, § 2º. Lei nº 6.830/80, art. 15, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12/12/2022. TJES, Emb. Decl. no AI 100180018135, Rel. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider, j. 11/06/2019. TJES, AI 5010302-04.2023.8.08.0000, Rel. Des. Heloisa Cariello, j. 19/03/2024. TJES, AI 5002830-49.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 28/06/2023. TJES, AI 5004025-40.2021.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, DJe 22/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5008161-41.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: COLNORTE COLETA DE RESÍDUOS LTDA.

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Linhares, nos autos da ação anulatória ajuizada por
COLNORTE COLETA DE RESÍDUOS LTDA.,
que deferiu a medida liminar postulada, determinando “
ao requerido que forneça à parte autora Certidão Positiva com Efeito de Negativa relativa aos créditos tributários versados no auto de infração n° 5.106.089-9 (PTA nº 8.998.225-8), bem como se abster de realizar o protesto da CDA respectiva perante a serventia extrajudicial competente
”.

Em suas razões (id. 15620951) sustenta o recorrente, em síntese, que a carta fiança apresentada é inidônea, por não cumprir os requisitos da Portaria PGE nº 145/2014, notadamente: i) atualização do valor garantido conforme índices legais incidentes sobre a dívida ativa; e ii) validade até a extinção das obrigações do devedor, com renúncia expressa ao art. 835 do Código Civil, ou validade mínima de 2 anos, com cláusula que assegure renovação ou pagamento automático em caso de não substituição tempestiva da garantia.

Contrarrazões no id. 15963561
em que a recorrida
aponta, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pugna pelo desprovimento do agravo.

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Afirma a parte recorrida que a recurso

carece de dialeticidade e, sem maiores delongas, entendo que tal não merece acolhida.

Referido pr
incípio, previsto nos arts. 932, III e 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão impugnada, com enfrentamento específico dos argumentos nela apresentados.

Privilegiando a instrumentalidade das formas, entende o STJ que “
a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso (...).
Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
.”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

Neste caso, as razões do recurso apontam os motivos pelos quais o ente público estadual entende que a garantia não pode ser aceita, argumento, em tese, suficiente à reforma da decisão, razão pela qual
REJEITO
a questão preliminar.

DO MÉRITO

Versa a demanda de origem acerca da pretensão de anulação do auto de infração nº 5.106.089-9 (PTA nº 8.998.225-8), lavrado em desfavor da agravada por deixar de recolher ICMS devido (DIFAL).

Nesta via,
a controvérsia cinge-se à análise da idoneidade da carta de fiança bancária nº 3805489, emitida pela Cooperativa de Crédito Sicoob Conexão, no valor de R$ 374.243,09, ofertada para garantir débito fiscal de R$277.217,10 e viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

O Estado insurge-se contra a aceitação da garantia, sustentando que ela não atende aos requisitos da Portaria PGE nº 145/2014, especialmente quanto à cláusula de atualização monetária e ao prazo de validade determinado sem renovação automática.

A respeito do tema, mister destacar que “
a circunstância de a Portaria PGE nº 145/2014 traçar uma série de requisitos para a aceitação dessa espécie de garantia só produz efeitos na órbita administrativa, não tendo o condão de vincular a análise empreendida pelo Poder Judiciário à luz do arquétipo normativo vigente, mesmo porque a se admitir o contrário, a Administração contaria com a possibilidade de recrudescer os requisitos de admissibilidade de maneira a praticamente inviabilizar sua admissão no caso concreto, subtraindo, de modo transverso, a eficácia de dispositivos legais vigentes
” (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 100180018135, Relator: Des. Substituto VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 19/06/2019).

Assim, ainda que a carta fiança apresentada não atenda a exigências específicas, tal fato não a torna inidônea para o fim de expedição da certidão fiscal.

Na hipótese, vê-se que o valor da garantia ofertada (R$374.243,09) supera o valor atualizado da dívida (R$277.217,10), o que é suficiente para resguardar o interesse do Estado. Ademais, o prazo de validade permite ao juízo de origem o controle sobre a necessidade de renovação ou substituição da garantia antes do seu vencimento.

Esse órgão fracionário já se manifestou sobre o tema, afastando a vinculação do Poder Judiciário às exigências da referida portaria. Confira-se:

ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO - AUTO DE INFRAÇÃO - SEGURO GARANTIA - PREVISÃO NA LEI Nº 6.830/80 - SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA - CAUÇÃO - PORTARIA PGE 145/2014 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há óbice ao oferecimento de seguro garantia, em ação anulatória de débito fiscal, para efeito de obtenção de certidão positiva de débito com efeito de negativa. 2. O Art. 15, I, da Lei n. 6.830/80, estabelece que em qualquer fase do processo de execução fiscal, será deferida pelo Juiz, ao executado, a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia. 3.
A circunstância de a Portaria PGE nº 145/2014 traçar uma série de requisitos para a aceitação dessa espécie de garantia só produz efeitos na órbita administrativa, não tendo o condão de vincular a análise empreendida pelo Poder Judiciário à luz do arquétipo normativo vigente, mesmo porque a se admitir o contrário, a Administração contaria com a possibilidade de recrudescer os requisitos de admissibilidade de maneira a praticamente inviabilizar sua admissão no caso concreto, subtraindo, de modo transverso, a eficácia de dispositivos legais vigentes.
Precedente deste eg. Tribunal de Justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, AI 5010302-04.2023.8.08.0000, Rel. Des. HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, Julgado em: 19/03/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO - AUTO DE INFRAÇÃO - SEGURO GARANTIA - PREVISÃO NA LEI Nº 6.830/80 - SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA - CAUÇÃO - PORTARIA PGE 145/2014 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não há óbice ao oferecimento de seguro garantia, em ação de antecipação de garantia, para efeito de obtenção de certidão positiva de débito com efeito de negativa. 2. O Art. 15, I, da Lei n. 6.830/80, estabelece que em qualquer fase do processo de execução fiscal será deferida pelo juiz ao executado a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia. 3.
A circunstância de a Portaria PGE nº 145/2014 traçar uma série de requisitos para a aceitação dessa espécie de garantia só produz efeitos na órbita administrativa, não tendo o condão de vincular a análise empreendida pelo Poder Judiciário à luz do arquétipo normativo vigente, mesmo porque a se admitir o contrário, a Administração contaria com a possibilidade de recrudescer os requisitos de admissibilidade de maneira a praticamente inviabilizar sua admissão no caso concreto, subtraindo, de modo transverso, a eficácia de dispositivos legais vigentes.
Precedente deste eg. Tribunal de Justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO 5002830-49.2023.8.08.0000; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Rel. Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO; Data: 28/06/2023)

EMENTA GRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA. DESCONSTITUIÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. CABIMENTO. EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. RECURSO ESTATAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O contribuinte pode, oferecer seguro garantia para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. 2. No que se refere aos requisitos constantes da Portaria PGE nº 145/2014, é suficiente o cumprimento dos pressupostos do art. 9º, II, da Lei nº 6.830/80 c/c o art. 835, § 2º, do Código de Processo Civil, pois a eles não se sobrepõem aos requisitos constantes de sobredito ato normativo que, tampouco, vinculam o Poder Judiciário. 3.[...]
A circunstância de a Portaria PGE nº 145/2014 traçar uma série de requisitos para a aceitação dessa espécie de garantia só produz efeitos na órbita administrativa, não tendo o condão de vincular a análise empreendida pelo Poder Judiciário à luz do arquétipo normativo vigente, mesmo porque a se admitir o contrário, a Administração contaria com a possibilidade de recrudescer os requisitos de admissibilidade de maneira a praticamente inviabilizar sua admissão no caso concreto, subtraindo, de modo transverso, a eficácia de dispositivos legais vigentes.
[...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 100180018135, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 19/06/2019). 4. O seguro-garantia em enfoque satisfaz a dívida fiscal a ser cobrada pela autoridade fazendária estadual, já que a obrigação tributária foi acrescida do montante de 30% (trinta por cento) do valor do auto de infração em apreço, atendendo ao requisito do art. §2ª, art. 835, do CPC. 5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.(TJES, AI 5004025-40.2021.8.08.0000, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, 2ª Câmara Cível, DJe 22/03/2022).

Ademais, verifica-se a presença do
periculum in mora
inverso. O provimento do recurso, impedindo a emissão da certidão de regularidade fiscal, causaria prejuízo à atividade econômica da agravada, enquanto o crédito tributário já se encontra devidamente garantido nos autos.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)